Tribunal: TJDFT
Processo: 0773463-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão de a parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76440614). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76440619).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em fiscalização de trânsito que culminou com autuação por recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Afirmou que não foi entregue cópia do auto de infração; que não consta no auto qualquer informação técnica mínima sobre o etilômetro; que não houve observância a concomitância processual. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor discorreu acerca da ausência de dupla notificação, acerca de sua adesão ao sistema SNE e sua validade como notificação e da inexistência de informação sobre o aparelho utilizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
7. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Em sua peça recursal, o recorrente se opõe à sentença que indeferiu a petição inicial, questionando o mérito da demanda, o qual sequer chegou a ser analisado em razão da extinção do feito sem julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.